Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE VONTADE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DE DENUNCIAR NOVA LOCAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. MÁ-FÉ.
1. O processo civil, como instrumento da realização do Direito, não admite a existência de erros materiais, de forma que o erro material não está sujeito à preclusão, podendo ser suscitado a qualquer tempo, bem como reconhecido ex officio. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. O princípio processual da adstrição do juiz ao pedido, conhecido como "princípio da congruência" ou "correspondência" é fundamental para garantir o contraditório e proteger os direitos das partes envolvidas. Isso significa que o juiz não pode conceder algo que não foi solicitado pelo autor com base nos fatos articulados, nem pode decidir além do que foi pedido, sendo "extra petita" a que assim o fizer.
3. Se a Apelante entender que tem direito de denunciar a nova locação, que o faça, em termos, em ação própria que garanta o direito de defesa e não na ação que tem como causa de pedir a ausência de interesse na manutenção da relação contratual.
4. A litigância de má-fé é repudiada pelo Direito e se refere à conduta ímproba ou maliciosa de uma das partes no processo. Essa conduta pode se manifestar de várias formas, como a apresentação de argumentos ou provas falsas, o uso de recursos meramente protelatórios, a alteração da verdade dos fatos, ou a busca de vantagens indevidas (Código de Processo Civil artigo 80), podendo sofrer sanções, que têm como objetivo desestimular essa conduta e garantir a boa-fé processual, princípio fundamental para a justiça e efetividade do processo. As sanções previstas no artigo 81 do CPC incluem a condenação ao pagamento de multa, que varia de 1% a 10% do valor da causa, e a indenização à parte contrária pelos prejuízos sofridos, incluindo honorários advocatícios e outras despesas.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Autora e provido o recurso da Ré.